Tribunal: TJPA
Processo: 0801319-75.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801319-75.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO em face da sentença de Id., que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em face de BANCO VOTORANTIM S.A. Alega o recorrente que o juiz entendeu que a prescrição se iniciou no ano 2015 ou seja, a partir do último desconto, no entanto, afirma que somente tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar a situação do seu benefício previdenciário junto ao INSS, o que se deu no mês de dezembro de 2020, não podendo, portanto, ser reconhecida a prescrição.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência, ou não, da prescrição no caso em comento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Portanto, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para pretensões relacionadas à declaração de nulidade de contratos bancários e à repetição de indébito, quando o consumidor alega vício de consentimento ou cobrança indevida. O prazo começa a correr a partir do último desconto realizado, ou seja, do último ato que configura a lesão ao direito do consumidor.

4.
No presente caso, a parte autora ajuizou ação em 21/12/2020, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais. Segundo os documentos constantes dos autos, foram realizados descontos referentes ao contrato impugnado até 07/10/2016 (Id. Num. 17702070 - Pág. 2).

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801319-75.2020.8.14.0107

ORIGEM: CORMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO em face da sentença de Id., que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em face de BANCO VOTORANTIM S.A. Vejamos:

“DISPOSITIVO

Por essas razões, reconheço a prescrição e JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Como consequência lógica, revogo eventual tutela de urgência concedida anteriormente em favor do autor.

Defiro e/ou mantenho os benefícios da Justiça Gratuita, ante a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, ressalto que a devolução dos valores do empréstimo representa consequência lógica da declaração de inexistência do contrato, estando, portanto, também fulminada pela prescrição.

P.R.I.C.”

Alega o recorrente que o juiz entendeu que a prescrição se iniciou no ano 2015 ou seja, a partir do último desconto, no entanto, afirma que somente tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar a situação do seu benefício previdenciário junto ao INSS, o que se deu no mês de dezembro de 2020, não podendo, portanto, ser reconhecida a prescrição.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja afastada a prescrição e julgado o mérito da demanda.

Contrarrazões de Id. 17702091 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência, ou não, da prescrição no caso em comento.

Pois bem. A pretensão reparatória de repetição de indébito e compensação de dano moral, nos casos envolvendo empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado não reconhecido pelo consumidor, é de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Com efeito, a vinculação a contrato sem a correspondente declaração de vontade e os impactos desdobrados desse fato, neles incluídos o dano material provocado pela perda de parte do benefício previdenciário e os reflexos lesivos na esfera psíquica e emocional, coadunam-se com o fato do serviço de que trata o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A mesma conclusão chegam os Tribunais de Justiça pátrios:

"
PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC Apelo conhecido - Preliminar, arguida pelo banco, em contrarrazões, afastada". "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM 1ª INSTÂNCIA PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM CONTRARRAZÕES ÔNUS DA PROVA I- Deferimento do benefício da assistência judiciária à autora em primeira instância Réu que apresentou impugnação, em contrarrazões, sem trazer, aos autos, novos elementos e documentos capazes de justificar a revogação da benesse Benefício mantido Preliminar suscitada em contrarrazões afastada". "PRELIMINARES PRESCRIÇÃO DECADÊNCIA I
- Autora que pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais por ela sofridos, em virtude de conduta ilícita do banco, consistente nos descontos indevidos, no valor de benefício previdenciário, de parcelas referentes a contrato de cartão de crédito consignado por ela não contratado - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC - Prescrição inocorrente

II - Sendo o contrato de cartão de crédito consignado de trato sucessivo, não se aplica o art. 178 do CC - Decadência não configurada (...) VI- Sentença reformada - Ação parcialmente procedente Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais Apelo parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível 1003938-24.2022.8.26.0322; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2023; Data de Registro: 24/08/2023 g.n.);

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência" (sic). Cartão de crédito consignado que a autora alega não ter contratado. Procedência em parte, com reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e determinação de restituição simples do valor indevidamente descontado. Irresignação das partes. Prejudicial. Prescrição reiterada em contrarrazões. Não acolhimento.
Aplicação, ao caso, do disposto no art. 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço, por se tratar de ação na qual se discute a restituição de valores cobrados indevidamente pelo banco
. Termo inicial para a contagem do prazo prescricional que é o conhecimento do dano e sua autoria. Considerando que os descontos são mensais, a cada mês em que se constatou o débito em folha de pagamento teve início o prazo prescricional. Ação proposta em 22/09/2021 e débito apostilado em 10/10/2016 (...) RECURSO da autora PROVIDO EM PARTE e DESPROVIDO o do réu” (TJSP; Apelação Cível 1009280-90.2021.8.26.0438; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022 g.n.);

“
PRESCRIÇÃO Inocorrência
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização Prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor Em se tratando de ação fundada em relação de consumo existente entre as partes, a pretensão deduzida, na petição inicial, está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor Inocorrência do lapso prescricional Recurso do réu improvido, neste aspecto. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO Descontos indevidos O réu, que não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a adesão da autora ao contrato discutido nestes autos Falha na prestação do serviço Responsabilidade objetiva do banco Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor Declaração de inexistência do débito que se impõe Recurso do réu improvido, neste aspecto. RESTITUIÇÃO EM DOBRO Descabimento Devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, hipótese não configurada na espécie Restituição simples do valor que se impõe Recurso do réu provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1000481-92.2022.8.26.0577; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022 g.n.);

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça parece caminhar na mesma vertente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021 g.n.);

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020 g.n.).

Portanto, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para pretensões relacionadas à declaração de nulidade de contratos bancários e à repetição de indébito, quando o consumidor alega vício de consentimento ou cobrança indevida.
O prazo começa a correr a partir do último desconto realizado, ou seja, do último ato que configura a lesão ao direito do consumidor.

Ademais, trata-se de contrato de trato sucessivo, onde a relação jurídica se renova a cada cobrança efetuada. Nesses casos, a prescrição também é renovada, aplicando-se o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão da autora inicia-se a partir do último desconto efetuado, conforme o entendimento majoritário dos Tribunais.

No presente caso, a parte autora ajuizou ação em 21/12/2020, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais. Segundo os documentos constantes dos autos, foram realizados descontos referentes ao contrato impugnado até 07/10/2016 (Id. Num. 17702070 - Pág. 2).

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de prescrição, sendo plenamente viável a análise do mérito das pretensões formuladas pela autora, devendo os autos retornarem ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do julgamento da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e afasto o reconhecimento da prescrição, conforme fundamentação, devendo retornar os autos ao juízo de primeiro grau para análise e julgamento do mérito da ação proposta.

É o voto

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025